Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016233-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), DIONE DOS SANTOS VACARO - CPF: 580.535.811-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 630.677.497-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A reserva de valores a título de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito do terceiro interessado que teve deferida a penhora no rosto dos autos, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante.

II - Tendo sido a penhora no rosto dos autos deferida, previamente, não há como se acolher a pretensão da parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIONE DOS SANTOS VACARO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1007990-43.2017.8.11.0003, ajuizada em face de FRANCISCO ALMIR DE SOUZA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora.

Para tanto, aduz a agravante que houve penhora no rosto dos autos após o exequente lograr êxito na busca de bens em nome da parte executada, tratando-se, assim, de parte da dívida exequenda, que perfaz o valor de R$13.887,66, na data do ajuizamento (11/10/2017).

Sustenta que o juízo de origem indeferiu o pleito de reserva de honorários, mesmo com a juntada do instrumento contratual, sob o fundamento de que o pedido foi realizado após a penhora no rosto dos autos.

Alega que o indeferimento da reserva de honorários implicará em prejuízo à parte autora, que então ficará em dívida com seu procurador, remunerado pelo seu êxito.

Assevera, ainda, que os honorários contratuais possuem natureza alimentar e que dívida que deu origem à penhora no rosto dos autos não ostenta espécie de privilégio alguma.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 223370174).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 224848684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar se é possível a reserva de valores para pagamento de honorários advocatícios contratuais após o deferimento da penhora no rosto dos autos.

Pois bem.

Ao analisar o processo de origem, verifica-se que a penhora no rosto dos autos foi deferida no mês de setembro de 2022 (Id. 95956068 - Pág. 2), ao passo que a agravante pleiteou a reserva de honorários contratuais somente em momento posterior, em março de 2024 (Id. 144218244).

No entanto, sabe-se que a reserva de valores a título de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito do terceiro interessado que teve deferida a penhora no rosto dos autos, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante.

Portanto, tendo sido a penhora no rosto dos autos deferida, previamente, não há como se acolher a pretensão da parte agravante.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Sú mula n. 83/STJ.

2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático-probatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS.

1. Preliminarmente, assiste razão ao recorrente quanto ao erro material suscitado. De fato, verifica-se que houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial às fls. 399/417. No entanto, o reconhecimento do erro material apontado não possui o condão de alterar o resultado do julgamento monocrático.

2. Há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade dos atos processuais exige a demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na presente hipótese.

4. A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Na mesma perspectiva, também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA DE VALORES QUE PRECEDE O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES FEITA PELO ADVOGADO DA EXEQUENTE – ACERTO DA DECISÃO - DECISÃ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A reserva de valores a título de honorários não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito da terceira interessada que teve deferida a penhora no rosto dos autos, oriunda de demanda judicial outra, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante, o que revela que não há falar em desobediência à preferência de créditos e a concorrência de credores (artigo 908 do CPC), bem assim violação ao disposto no artigo 22, §4o da Lei 8.906/94”. (TJMT - RAC 1008015-55.2023.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 07/06/2023 - DJE 12/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR A PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4a Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)” (N.U 1009528-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Por tais razões, não há o que reparar na decisão de base.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024